Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-78.2016.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000844-78.2016.8.05.0051 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GBI FRIGORIFICO LTDA Advogado(s): GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, LUCAS REBOUCAS DE MOURA, MURILO MARTINS CAMELO APELADO: WALDOMIRO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 91561400530 Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EXPRESSA CONSTANTE NA PRÓPRIA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. SÚMULA 240/STJ. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. 2. No caso dos autos, tal providência não foi observada, mesmo havendo determinação expressa na própria sentença nesse sentido. 3. Ademais, a extinção foi promovida de ofício, sem requerimento da parte adversa, em afronta à Súmula n.º 240 do STJ. 4. Violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Nulidade da sentença reconhecida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000844-78.2016.8.05.0051, sendo apelante GBI FRIGORÍFICO LTDA e apelado WALDOMIRO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25